Tribunal: TJSP
Processo: 1060411-32.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCEDIMENTO COMUM. Pleito em verdade de tutela de garantia, cautelar para prestação de seguro garantia, para fins de expedição de certidão negativa, impossibilidade de inscrição no CADIN e de protesto. Inviável tal tipo de procedimento, que visa cercear a Fazenda, sem atacar o AIIM. Medida pretendida que é constritiva à Fazenda, pois a inibe de usar os meios extrajudiciais de cobrança (CADIN e

Ementa:
PROCEDIMENTO COMUM. Pleito em verdade de tutela de garantia, cautelar para prestação de seguro garantia, para fins de expedição de certidão negativa, impossibilidade de inscrição no CADIN e de protesto. Inviável tal tipo de procedimento, que visa cercear a Fazenda, sem atacar o AIIM. Medida pretendida que é constritiva à Fazenda, pois a inibe de usar os meios extrajudiciais de cobrança (CADIN e protesto). Tutela que não pode ter natureza definitiva, como apontado; tem natureza provisória e deve subsistir até que a Autora adite a petição inicial. Precedentes do STJ (REsp no 1.156.668 e REsp 1.123.669) inaplicáveis, por terem sido proferidos sob a égide do CPC de 1973, sendo incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015.

PROCEDIMENTO COMUM. Tutela de garantia. Oferecimento de seguro garantia. Admissibilidade. Necessidade do depósito do valor - súmula 112 STJ ou oferecimento de fiança ou seguro-garantia. Possibilidade, observadas as condições fixadas, com a conversão em renda do valor da garantia, sem a necessidade de execução fiscal. Sentença anulada. Recurso da Fazenda parcialmente provido.